Tribunal: TJDFT
Processo: 0711054-16.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular.
2. Fatos relevantes. (i) apesar de devidamente intimada, a parte autora não recolheu as custas iniciais. (ii) por conseguinte, adveio o cancelamento da distribuição da petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita, apta a subsidiar a desconstituição da sentença, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular (não recolhimento das custas iniciais).
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. A gratuidade de Justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, arts. 98 e ss.).
5. Inquestionável que a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
6. No caso concreto, a parte apelante se limita a alegar a sua hipossuficiência financeira, mas não colaciona documentos aptos a subsidiarem o pedido (p.ex.: balancetes, extratos bancários, declarações de imposto de renda, comprovantes de despesas entre outros), com o destaque de que o capital social subscrito e integralizado da empresa seria de R$ 800.000,00, circunstância que infirma a aludida alegação.
IV. DISPOSITIVO.
7. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso LXXIV; CPC, arts. 82, 98 e 290.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2081828, Rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, DJe 04.02.2026.